Tribunal: STF
Processo: HC 199227
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Alberto de Souza Barreto, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 138.761/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de ilicitude no cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no domicílio do paciente, eis que constava endereço diverso.
    Asseveram, nesse sentido, que
    “a realização de busca e apreensão em local diverso do constante na ordem judicial caracteriza a ilicitude de todas as provas obtidas, pois o mandado de busca e apreensão é perfeitamente delimitado.”
    Aduzem que “as provas oriundas da busca e apreensão realizada em endereço diverso daquele apontado no mandado de busca SÃO NULAS e deverão ser desentranhadas dos autos, ante a ausência de ordem judicial escrita e individualizada, e lastreada em consentimento viciado de busca e apreensão.”
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja suspensa a tramitação do inquérito e/ou a não utilização das provas colhidas na diligência.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. NULIDADE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR/PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 
    2. O direito à inviolabilidade do domicílio está expresso no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, cuidando-se, portanto, de direito fundamental protegido constitucionalmente. No entanto, a autorização do morador para entrada em seu domicílio revela a correta observância da norma constitucional, razão pela qual não há se falar em ilicitude da prova produzida. Doutrina e jurisprudência. 
    3. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. (AgRg no HC-191.508/STF, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 25/11/2020).
    4. Agravo regimental improvido.”
    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes.
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, ressalto não haver ato configurador de flagrante constrangimento ilegal contra o paciente, advindo da execução de busca e apreensão no seu domicílio, uma vez que por ele autorizada.
    Nos termos da jurisprudência da Corte, 
    “[o] artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência.” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/4/20)
    Ademais, não cabe nessa via estreita do habeas corpus analisar eventual vício de consentimento na autorização do ingresso dos policiais na residência do paciente, por implicar reexame de matéria fático probatória.
    Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO E EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTO SEM REGISTRO NA ANVISA E DE PROCEDÊNCIA DESCONHECIDA. BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA PELO ACUSADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 
    2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 
    3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 191.508-AgR/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/11/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente